Tribunal: TJDFT
Processo: 0700226-66.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DEFERIMENTO DE MEDIDA NÃO PEDIDA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DO AUTOR. CONFIGURADO. ASTREINTES. CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA. REDUÇÃO DE OFÍCIO. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade e consequente cassação da sentença.
2.1. O julgador singular incide em erro ao homologar um suposto acordo entre as partes, deferindo providência estranha, não só ao pedido, mas também aos seus fundamentos, (extra petita), bem como ao deixar de se manifestar quanto à manutenção das astreintes (citra petita). Sentença cassada.
3. Conforme previsão no artigo 1.013 do Código de Processo Civil, declarada a nulidade de sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, é possível ao Tribunal sanar os vícios e decidir a ação, desde que o processo esteja em condições de julgamento.
4. Doutrinariamente, o interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.
4.1. No caso em tela, evidente a perda de interesse de agir por parte do Banco autor, que inclusive restou por ele manifestado, tendo em vista a sua anuência com a continuidade do pagamento das parcelas subsequentes pela ré mediante boleto bancário, nos termos do contrato.
4.2. Consequência da perda superveniente do interesse de agir é a extinção do feito sem resolução do mérito, favorecendo a ré.
5. A multa cominatória, também denominada de astreintes, encontra previsão legal no Código de Processo Civil e corresponde a uma condenação pecuniária, verdadeira multa processual, fixada pelo magistrado na condução do processo e imposta à parte obrigada com objetivo de se obter o cumprimento da obrigação, de forma a preservar a autoridade das decisões judiciais e impossibilitar a manutenção da mora pelo recalcitrante, como forma de garantir a efetividade da jurisdição, que deve ser confirmada pela sentença.
5.1. A súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, que determina a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer imposta, não se aplica ao presente caso, já que a parte, empresa cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, foi devidamente intimada por meio eletrônico, sendo as intimações realizadas na forma eletrônica consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
5.2. O Código de Processo Civil estabelece, também, que a multa pode ser alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva, devendo atender o critério da razoabilidade, de acordo com as especificidades da causa, sem representar enriquecimento indevido da parte agravada, mantendo, por outro lado, a força coercitiva necessária ao estímulo do cumprimento da decisão judicial.
5.3. Evidenciada que a multa fixada é muito superior ao débito inicialmente cobrado, incluindo as parcelas vincendas, necessária a redução.
6. No caso de extinção do feito por perda do interesse de agir, impõe-se que seja aplicado o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com as custas do processo aquele que der ensejo ao ajuizamento da ação, ou seja, a apelante, pois se não estivesse em mora, a ação não teria sido proposta.
7. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Recurso provido. Sentença cassada. Aplicada a teoria da causa madura. Ação extinta sem resolução do mérito.